Tribunal: TJSP
Processo: 1040655-65.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Determinação ao autor para ratificação da procuração outorgada ao advogado – Não cumprimento da diligência - Legalidade da ordem inserida entre os poderes do juiz – Instrumento de mandato irregular – Reconhecimento - Medida cabível, conforme recomendação do NUMOPEDE deste TJSP (Comunicado CG no 02/2017) - Ausência de cumprimento pela parte demandante –

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Determinação ao autor para ratificação da procuração outorgada ao advogado – Não cumprimento da diligência - Legalidade da ordem inserida entre os poderes do juiz – Instrumento de mandato irregular – Reconhecimento - Medida cabível, conforme recomendação do NUMOPEDE deste TJSP (Comunicado CG no 02/2017) - Ausência de cumprimento pela parte demandante – Precedentes -Extinção mantida.
Recurso não provido.